Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701531-37.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: GERALDO DE FARIAS SEABRA FILHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se Geraldo de Farias Seabra Filho para apresentar as contrarrazões de apelação (ID 72938387). Após, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES